Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica das vítimas, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
3. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, já que a jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a condenação em regime semiaberto não obsta a prisão, se outros elementos a autorizam.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.